Tribunal: TJSP
Processo: 2129181-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Desistência – Considerado o desinteresse no prosseguimento do mandamus, pela falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico – Homologação – Cabimento – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2129181-25.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarujá, em que é paciente RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA VERDERIO,
Impetrantes MARCIO ROBERTO HASSON SAYEG, RODRIGO RICHTER
VENTUROLE, GABRIEL BELLOTTI CARVALHO e RICARDO HASSON
SAYEG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "homologaram a desistência e NÃO
CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2129181-25.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
24190 CFF/D
Habeas Corpus:
2129181-25.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarujá
Vara:
3a Vara Criminal
Autos:
1502246-72.2019.8.26.0536
Impetrantes:
Ricardo Hasson Sayeg
Márcio Roberto Hasson Sayeg
Rodrigo Richter Venturole
Gabriel Bellotti Carvalho
Paciente:
Ricardo dos Santos Oliveira Verderio
Habeas Corpus
Desistência
Considerado o
desinteresse no prosseguimento do mandamus, pela
falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico

Homologação Cabimento Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, imposto por parte da digna autoridade
apontada como coatora, em razão de ter sido declarada encerrada a
instrução processual e determinada a apresentação de alegações finais
defensivas.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões, postulando “...a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de
OFÍCIO, no sentido de: (1) determinar em definitivo ao MM. Juiz local que
reabra a instrução processual para cobrar e aguardar a diligência
pendente junto ao Instituto de Criminalística e, posteriormente, assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2129181-25.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
a defesa a oportunidade de avaliar e requerer as diligência derradeiras
nos termos do art. 402, do CPP; e, também (2) revogar em definitivo a
prisão preventiva do Paciente...”. Subsidiariamente, buscam “...a concessão
de liminar para suspender o processo da ação penal 'in causa' e revogar
imediatamente a prisão preventiva do Paciente; assim como, no MÉRITO,
anular o processo da ação penal 'in causa', no sentido de: (1) determinar
em definitivo ao MM. Juiz local que reabra a instrução processual para
cobrar e aguardar a diligência pendente junto ao Instituto de
Criminalística e, posteriormente, assegurar à defesa a oportunidade de
avaliar e requerer as diligência derradeiras nos termos do art. 402, do
CPP; e, (2) revogar em definitivo a prisão preventiva do Paciente...” (fls.
01/100, 102/109 e 111/175).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
177/186).
Prestadas as informações judiciais (fls.
189/218 e 142/143), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 224/229 e 233/239).
É o relatório.
Os ilustres impetrantes requereram a
desistência da presente impetração (vide fls. 244/245).
Assim, considerado o desinteresse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2129181-25.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
prosseguimento da ação de habeas corpus, evidenciado na falta de
interesse de agir, só resta deixar de conhecer o remédio heroico.
Ante
o
exposto,
homologando
a
desistência, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)